Tribunal: CARF
Processo: 15586.000458/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000458/2009-49
ACÓRDÃO
2301-011.518 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PROTEINORTE ALIMENTOS SA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-009.939, de 04/10/2022, que integrou o
Acórdão no 2301-008.272, de 04/11/2020, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição
apontada pelo embargante, assim alterar sua parte dispositiva: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para excluir os valores
lançados a título de alimentação (Levamento: AL – Alimentação).”
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.518 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000458/2009-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão n° 2301-008.272, em 4/11/2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção de julgamento do CARF, e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA SEM ADESÃO AO PAT. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato
Declaratório PGFN no 03/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O valor da contribuição paga relativa a programa de previdência complementar
sofre incidência de contribuições previdenciárias quando não disponível à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Inteligência do Art. 28, §9°,
"p", da Lei 8.212/91. É devida pela empresa a contribuição sobre a remuneração
paga devida ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros.
FRETES E CARRETOS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETES.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, conforme
estabelecido no § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social/RPS,
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, corresponde a 20% do valor bruto
auferido pelo freto carreto ou transporte.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FIXA.
Mantem-se o Auto de Infração cuja existência de uma única inobservância de
obrigação acessória enseja a manutenção da autuação em sua integralidade.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
A decisão acima passou a ser integrada pelo Acórdão de Embargos no 2301-009.939
(efls. 465 a 472), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.518 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000458/2009-49
3
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA SEM ADESÃO AO PAT. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato
Declaratório PGFN no 03/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O valor da contribuição paga relativa a programa de previdência complementar
sofre incidência de contribuições previdenciárias quando não disponível à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Inteligência do Art. 28, §9°,
"p", da Lei 8.212/91. É devida pela empresa a contribuição sobre a remuneração
paga devida ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros.
FRETES E CARRETOS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETES.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, conforme
estabelecido no § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social/RPS,
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, corresponde a 20% do valor bruto
auferido pelo freto carreto ou transporte
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o
Acórdão no 2301-008.272, de 04/11/2020, para excluir dos fundamentos e da
ementa as referências a obrigações acessórias.
Pela clareza e síntese, transcrevo o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”:
(a) Da contradição quanto ao resultado do julgamento
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição
quanto ao resultado do julgamento. Aponta que, no julgamento dos
embargos de declaração de conselheiro houve apenas a exclusão às
referências ao descumprimento de obrigações acessórias (constantes na
ementa e no voto do Acórdão no 2301-008.272), todavia foi mantido o
resultado do julgamento de negar provimento ao recurso voluntário.
Pontua o embargante que:
1. De uma leitura do voto do v. acórdão ora embargado, temos que este:
a) determinou a exclusão do auto de infração, dos valores lançados a título
de alimentação, Levantamento: AL – Alimentação e;
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.518 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000458/2009-49
4
b) manteve no lançamento os levantamentos referentes aos pagamentos
aos contribuintes individuais a título de Previdência Privada e da
remuneração paga aos transportadores autônomos.
2. Assim sendo, o v. acórdão ora embargado deveria ter sido no sentido de
re-ratificar o anterior julgamento que este órgão julgador havia realizado
(Acórdão n. 2301-008.272, de 4 de novembro de 2020), para DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário do contribuinte.
3. Porém, DE FORMA CONTRADITÓRIA, o v. acórdão ora embargado
RERRATIFICOU o Acórdão n. 2301-008.272, de 4 de novembro de 2020,
determinando apenas a exclusão dos fundamentos e da ementa as
referência a obrigações acessórias, verbis:
Do exposto, voto por conhecer dos embargos para, sanando o vício
apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.272, de 04/11/2020, para
excluir dos fundamentos e da ementa as referências a obrigações
acessórias.
(...)
5. Assim, o v. acórdão ora embargado deveria ter sido no sentido de re-ratificar
TAMBÉM a conclusão do Acórdão n. 2301-008.272, de 4 de novembro de 2020, a
fim de constar que houve o PROVIMENTO PARCIAL do recurso voluntário.
Depreende-se que os Embargos de Declaração foram opostos e acolhidos para a
sanar contradição entre o resultado do julgamento e seus fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.518 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000458/2009-49
5
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do
cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
(...)
No caso dos autos, os embargos foram admitidos para fins de sanar contradição
entre o resultado do julgamento e seus fundamentos.
Deveras, da leitura do primeiro acórdão, verifica-se que:
a) determinou-se a exclusão do auto de infração, dos valores lançados a título de
alimentação, Levantamento: AL – Alimentação e;
b) manteve-se no lançamento os levantamentos referentes aos pagamentos aos
contribuintes individuais a título de Previdência Privada e da remuneração paga aos
transportadores autônomos.
Logo, o resultado do julgamento deveria ter sido no sentido de dar provimento
parcial ao recurso para excluir os valores lançados a título de alimentação (Levamento: AL –
Alimentação).
Conclusão
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.518 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000458/2009-49
6
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os embargos formalizados em face
do Acórdão no2301-009.939, de 04/10/2022, que integrou o Acórdão 2301-008.272, de
04/11/2020, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontadas pelo embargante,
assim alterar sua parte dispositiva: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso para excluir os valores lançados a título de
alimentação (Levamento: AL – Alimentação).”

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 492
DF CARF MF
Original